Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710890-28.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO SOARES DE JESUS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro, em parte, o requerido no ID 65812082, tendo em vista a demonstração de que a advogada da parte apelante, única patrona atuando no presente processo (ID 62880129), demonstrou que foi submetida a procedimento cirúrgico e está em fase de recuperação (ID 65812085). Assim, indefiro o pedido de suspensão do processo, mas renovo a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para que a parte apelante se manifeste tanto em relação às alegações dos apelados, conforme determinado no despacho de ID 63939863, quanto em relação ao possível conhecimento parcial do recurso, conforme determinado no despacho de ID 65391582. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator